Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700839-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DURATEX S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o Distrito Federal, ora embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 36702547, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora